Tribunal: TCU
Processo: 005.445/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Processo de desestatização em que se acompanha a concessão da da BR-324 e BR-116/BA/PE, entre Feira de Santana/BA e Salgueiro/PE, conhecida como Rota dos Sertões.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do processo de desestatização da Rota dos Sertões (BR-324/BA e BR-116/BA/PE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à ANTT, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que: 9.1.1. ajuste os estudos e a documentação jurídica, excluindo eventuais menções à execução de obras de duplicação entre o km 387,4 e o km 427,7 (Lote 06), bem como a presença do trecho entre os segmentos compartilhados, em respeito à Lei no 10.233/2001, art. 24, II; 9.1.2. caso opte por manter o mecanismo de Segmentos Compartilhados, não inclua entre os segmentos de gestão compartilhada, entre a futura concessionária e o DNIT, o trecho da BR116/BA entre o km 274,2 e o km 334,2 (Lote 04), em respeito à Lei no 10.233/2001, art. 24, II; 9.1.3. caso opte por manter o mecanismo de Segmentos Compartilhados, ajuste a Modelagem Econômico-financeira de forma a excluir, durante o período previsto para a gestão conjunta com o Poder Público, a previsão da realização de serviços nos segmentos compartilhados, a exceção dos relativos à operação, em observância à Lei no 10.233/2001, art. 24, II; 9.1.4. revise as premissas para a atualização dos dados de tráfego, utilizando-se de dados oficiais mais recentes, em respeito ao art. 24, inciso I, Lei no 10.233/2001, e ao item 9.2.1.1 do Acórdão 2195/2019-TCU-Plenário ; 9.1.5. promova os ajustes necessários para endereçar as inconsistências apresentadas no relatório de fiscalização concernentes às quantidades de serviços constates da planilha da Modelagem Econômico-Financeira, particularmente em relação à: i) atendente/auxiliar de pista; ii) barreira simples de concreto; iii) manutenção/recomposição de sinalização; iv) recomposição de cerca com mourão de concreto; v) as quantidades das memórias de cálculo do item "Conservação do Sistema Rodoviário"; vi) manutenção do pavimento existente em função de falhas no cadastro da rodovia; vii) manutenção do pavimento nas melhorias de pista; viii) manutenção do pavimento nas melhorias de acessos; ix) manutenção do pavimento de retornos e rotatórias; e x) recuperação de acostamentos; 9.1.6. promova os ajustes necessários para endereçar as inconsistências apresentadas no relatório de fiscalização, concernentes aos preços de serviços constates da planilha da Modelagem Econômico-Financeira, particularmente em relação a: i) vigilante/vigilante armado; ii) conservação do Sistema Rodoviário; 9.1.7. ajuste as intervenções previstas no Programa de Exploração da Rodovia às soluções constantes do projeto de engenharia, particularmente em relação às rotatórias alongadas, em observância à Lei no 10.233/2001, art. 24, II; 9.1.8. caso opte por manter o mecanismo de Segmentos Compartilhados, não utilize da Reclassificação Tarifária para as obras executadas pelo Poder Público ou, alternativamente, reformule o mecanismo de modo a que ele venha a atender aos princípios da justiça tarifária, da eficiência, da previsibilidade, da segurança jurídica e ao art. 26, § 2o, da Lei no 10.233/2001; 9.1.9. caso opte por manter o mecanismo de Segmentos Compartilhados, recalcule os valores associados ao FROc (Fator de Recomposição das Obras Previstas do Poder Concedente) de forma que eles correspondam ao total dos dispêndios que a concessionária deixará de incorrer em decorrência de não ter que executar a conservação e a manutenção da nova infraestrutura, ainda não concluída pelo Poder Público, em respeito à Lei no 8.987/1995, art. 9o, §§ 2o e 4o; 9.1.10. estabeleça na minuta contratual e/ou seus anexos, no que tange à conclusão dos investimentos em acostamentos, prazos inequívocos e consistentes com a modelagem econômico-financeira, para cada segmento, de modo a possibilitar o adequado enforcement da obrigação e manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em respeito à Lei no 8.987/1995, art. 9o, § 2o, e art. 23, II; 9.1.11. ajuste os estudos e/ou documentos jurídicos de forma a definir de modo inequívoco qual o percentual associado à perda de receita em função da aplicação do Desconto de Usuário Frequente, em respeito à Lei no 10.233/2001, art. 24, II; 9.1.12. altere o anexo 5 da minuta contratual para que seja prevista a utilização do Coeficiente de Ajuste Temporal - CAT, nos percentuais relativos à Tabela I, quando houver descumprimento dos parâmetros de desempenho da frente de Recuperação e Manutenção, em atendimento ao art. 6o, § 1o da Lei no 8.987/1995, aos arts. 103 e 104 da ResoluçãoANTT 6.032/2023 e ao item 9.1.3 do Acórdão 1177/2025-TCU-Plenário ; 9.2. recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 9.2.1. caso opte por manter o mecanismo de Segmentos Compartilhados, ao elencar as obras previstas do Poder Concedente, o faça de maneira que fiquem vinculadas aos contratos de duplicações a serem executados pelo DNIT nos segmentos de gestão compartilhada, sem que se especifique as obras complementares a serem executadas no âmbito daqueles contratos, uma vez que cabe ao DNIT a determinação das soluções de engenharia a serem implementadas nas duplicações dos trechos; 9.2.2. caso opte por manter o mecanismo de Segmentos Compartilhados, não inclua entre os segmentos de gestão compartilhada o trecho da BR116/BA entre o km 334,2 e o km 387,4 (Lote 05), em decorrência de o trecho compreender investimentos de ampliação de capacidade com baixa probabilidade de conclusão pelo Poder Público no prazo previsto; 9.2.3. não preveja a implantação de passarelas nos trechos de pista simples nos quais não estão previstas obras de duplicação.